Tribunal: TJBA
Processo: 0503682-49.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503682-49.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: P. V. M. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA BARRETO NERY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por P. V. M. S., representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico destinado à excisão de tumor na orelha direita do autor, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada por ausência de comprovação de abalo significativo. Rejeitados embargos declaratórios, a operadora interpôs apelação, alegando perda de objeto por cancelamento do plano e sustentando legalidade da negativa em razão de prazo de carência contratual.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico sob a alegação de carência contratual, quando o caso envolve quadro médico caracterizado como urgência, e se o cancelamento do plano após o ajuizamento da ação poderia ensejar a perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

A alegação de cancelamento do contrato não restou comprovada por documento hábil e autêntico, nem foi demonstrado que produziu efeitos antes da judicialização da demanda.

A recusa de cobertura foi fundamentada em cláusula de carência, o que se mostra abusivo em hipóteses de urgência e emergência, conforme previsão expressa no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 e entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 597.

A situação apresentada nos autos — tumor em região de cabeça com indicação cirúrgica urgente — caracteriza hipótese de urgência médica, conforme documentação médica.

É dever da operadora de plano de saúde assegurar a cobertura de procedimentos médicos em situações de urgência, sendo considerada abusiva a negativa fundada em carência contratual quando já transcorrido o prazo de 24 horas da contratação.

Jurisprudência consolidada reconhece como ilícita a negativa de cobertura em tais hipóteses, não se tratando de mera contrariedade contratual, mas violação ao direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de perda do objeto da ação afastada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico de urgência sob alegação de carência contratual, quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde.

2. A controvérsia referente à negativa de cobertura de procedimento ocorrido durante a vigência contratual não perde objeto pelo posterior cancelamento do plano.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, 'c'; 16, III; 35-C; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Ap. Cív. 07128006620228070005; TJRJ, AI 0010274-81.2024.8.19.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0503682-49.2017.8.05.0080
, em que figuram como parte recorrente
BRADESCO SAUDE S.A.
e parte recorrida
P. V. M. S., representado por sua genitora POLLYANA CARDOSO MENEZES:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença incólume nos seus demais termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.